Tribunal: TJDFT
Processo: 0750360-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. GRUPO DE DEZ BENEFICIÁRIOS. LIMITAÇÃO DO POLO ATIVO A UM BENEFICIÁRIO. ART. 113, § 1o, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO À CELERIDADE OU À DEFESA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por sindicato contra decisão que, em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado em desfavor do Distrito Federal, determinou a emenda da petição inicial para restringir o polo ativo a apenas um beneficiário, com o desmembramento da demanda quanto aos demais substituídos, ao fundamento de que a multiplicidade de autores comprometeria a celeridade, a eficiência da prestação jurisdicional e a defesa do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos à decisão agravada; e (ii) estabelecer se é legítima a limitação do polo ativo a apenas um beneficiário em cumprimento de sentença coletiva promovido por sindicato, na qualidade de substituto processual, quando a execução foi proposta em grupo de dez substituídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a decisão agravada, integrada pelo julgamento dos Embargos de Declaração, expõe as razões pelas quais o d. Juízo de origem entende necessária a limitação do polo ativo, ainda que a fundamentação seja contrária ao interesse da parte.
4. A limitação do polo ativo não se mostra legítima no caso concreto, pois o sindicato atua como substituto processual, nos termos do art. 8o, III, da CR/88 e do Tema 823/STF, e o grupo de dez substituídos não se revela excessivo ou ingerenciável, sem demonstração concreta de prejuízo à celeridade processual ou à defesa do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A limitação do polo ativo em cumprimento de sentença coletiva promovido por sindicato exige demonstração concreta de que o número de beneficiários compromete a celeridade processual, dificulta a defesa ou prejudica o Cumprimento da Sentença.
2. O agrupamento de dez substituídos em Cumprimento de Sentença coletiva não autoriza, por si só, o desmembramento da execução, sobretudo quando a fragmentação multiplica atos processuais e contraria a economia processual, a eficiência e a duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CR/88, art. 8o, III; CPC/15, art. 113, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 823 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 2113921, 0750247-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 14.04.2026, DJe 29.04.2026.